Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.

2. Viável o reconhecimento do furto privilegiado em favor do réu quando o produto subtraído presumidamente não perfaz valor acima do salário mínimo à época dos fatos e o apelante não possui antecedentes penais. Precedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.